Tribunal: TJDFT
Processo: 0746040-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. ART. 833, IV E § 2o, DO CPC. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do executado, ao fundamento da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, bem como determinou a suspensão do feito por um ano, com arquivamento provisório, nos termos do art. 921 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível mitigar a regra de impenhorabilidade das verbas remuneratórias, prevista no art. 833, IV, do CPC, para autorizar a penhora de percentual do salário do executado, em cumprimento de sentença relativo a crédito de natureza não alimentar, diante da frustração de diligências patrimoniais e da identificação de vínculo empregatício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade das verbas remuneratórias tem por finalidade assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família, constituindo regra geral expressamente prevista no art. 833, IV, do CPC.
4. As exceções legais à impenhorabilidade salarial restringem-se às hipóteses do art. 833, § 2o, do CPC, notadamente prestação alimentícia ou rendimentos superiores a cinquenta salários mínimos, circunstâncias não configuradas no caso concreto.
5. A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade apenas de forma excepcionalíssima, mediante demonstração concreta de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor, o que exige prova atual da remuneração líquida, das despesas essenciais e da capacidade contributiva.
6. A mera frustração das diligências executivas e a identificação de vínculo empregatício, desacompanhadas de elementos objetivos sobre a real situação financeira do executado, não autorizam, por si sós, a mitigação da proteção legal conferida às verbas de natureza alimentar.
7. A ausência de documentos como holerites recentes, composição da remuneração, comprovação de comissões e análise do orçamento familiar impede a aferição segura da viabilidade da penhora pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A penhora de verbas remuneratórias para satisfação de crédito não alimentar somente é admissível de forma excepcional, mediante prova concreta de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor.
2. A frustração de diligências patrimoniais e a simples existência de vínculo empregatício não afastam, por si sós, a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 789, 805, 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 2073769, AI no 0739594-37.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 19.11.2025.